Tribunal: STF
Processo: AI 247783
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
REVISÃO DE VENCIMENTOS - ISONOMIA. De acordo com o inciso X do
artigo 37 da Constituição Federal, "a revisão geral de remuneração dos
servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos
civis e militares, far-se-á sempre na mesma data", sendo irredutíveis,
sob o ângulo não simplesmente da forma (valor nominal), mas real (poder
aquisitivo), os vencimentos dos servidores públicos civis e militares
(inciso XV do mesmo artigo).
       AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame do agravo
a convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo
Civil.